Tribunal: STF
Processo: HC 259813
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 940.577/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público “para excluir a aplicação do tráfico privilegiado, redimensionando a pena do paciente para 6 anos de reclusão, em regime fechado”.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem “para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006”. Com isso, a pena ficou estabelecida em 2 anos de reclusão, em regime semiaberto. 



    Colhe-se da decisão: 



    O Tribunal de origem afastou a aplicação da redutora do tráfico privilegiado assente nos seguintes fundamentos: 



    [...]



    A aplicação da causa de redução possui um caráter excepcional, quando constatado não haver dúvidas de que o réu praticou o ato de modo não contumaz e habitual. O que, prima facie, não se verifica no caso sub judice, pois, embora o sentenciado seja primário, trazia consigo grande quantidade de droga (aproximadamente 5kg de maconha), a denotar seu envolvimento com organização que pratica o tráfico de entorpecentes, pois tal quantidade de entorpecentes não seria a ele confiada se não estivesse inserido no esquema criminoso, além de inexistir nos autos comprovação de que exerça algum tipo de atividade lícita (último registro em carteira de trabalho findou em 11.06.2022 - fl. 17), tudo a demonstrar habitualidade, fato este impeditivo da aplicação do referido benefício.



    Como se vê, a minorante do tráfico privilegiado foi afastada em virtude da alegação de que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base na quantidade da droga apreendida. 



    Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. 



    [...]



    Diante da consolidação jurisprudencial, entendo que a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 



    Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas da paciente. 



    Na primeira fase de aplicação da pena, mantenho a pena-base acima do mínimo legal: 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (fl. 27). 



    Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a reprimenda permanece inalterada (fl. 29). 



    Na terceira fase, levando-se em conta os termos desta decisão, faço incidir o benefício previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3 (dois terços), estabelecendo a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no piso legal.



    A respeito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a formulação da nova dosimetria do crime de tráfico de drogas tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, motivo que justifica também o estabelecimento do regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritivas de direitos.



    [...]



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas da paciente nos termos desta decisão.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “não há que se falar em fundamentação jurídica idônea na mera alegação de que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de um regime mais gravoso de cumprimento de pena”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para fins de alterar o regime inicial de cumprimento de pena do paciente para o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea ‘c’, do Código Penal”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente